Tribunal: TJSP
Processo: 0031981-77.2006.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS TITULARES DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO. NÃO DEMONSTRADA POSSE EXCLUSIVA COM ÂNIMO DE DONO POR ANOS. REQUISITO ESSENCIAL À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A declaração da usucapião, por interferir em direito fundamental de propriedade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS TITULARES DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO. NÃO DEMONSTRADA POSSE EXCLUSIVA COM ÂNIMO DE DONO POR ANOS. REQUISITO ESSENCIAL À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A declaração da usucapião, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração.
2. A ocupação de imóvel, ainda que por longo período, derivada de autorização do titular do domínio do bem não permite a usucapião.